Tribunal: TJMT
Processo: 1013577-53.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013577-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO DO BANCO BRADESCO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO EXAME DE LEGALIDADE. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por instituição financeira contra sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa quando a autoridade fundamentou adequadamente sua decisão nos parâmetros legais; (
ii
) saber se as certidões de dívida ativa são válidas; (
iii
) saber se a revogação do Decreto nº 6.523/2008 pelo Decreto nº 11.034/2022 configura abolição das infrações; e (
iv
) saber qual o índice de correção monetária aplicável.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional de atos administrativos restringe-se ao exame de legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo. A atuação judicial limita-se à verificação da regularidade procedimental e c
onformidade
com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

4. A autoridade administrativa observou os três critérios cumulativos do art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. A metodologia adotada seguiu os parâmetros dos
arts
. 24 a 28 do Decreto nº 2.181/97, com fixação de pena-base e aplicação de circunstâncias agravantes e atenuantes.

5. A redução judicial de multa administrativa exige demonstração concreta de inadequação na ponderação dos critérios legais ou violação manifesta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A invocação genérica desses postulados é insuficiente.

6. As certidões de dívida ativa atendem aos requisitos do art. 204 do CTN. A presunção de certeza e liquidez não foi afastada mediante prova inequívoca.

7. A revogação do Decreto nº 6.523/2008 não configura abolição das infrações, pois os fundamentos jurídicos das sanções permanecem íntegros no Código de Defesa do Consumidor. O decreto constituía norma regulamentadora, não criando, por si, o tipo infracional.

8. Quanto aos consectários legais, aplica-se a Taxa Selic conforme art. 406 do Código Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 99, 112 e 1.368), vedada a cumulação com correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso da instituição financeira conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O controle jurisdicional sobre dosimetria de sanções administrativas restringe-se ao exame de legalidade, vedada a substituição do juízo discricionário da autoridade administrativa quando observados os critérios legais com adequada fundamentação. 2. A redução judicial de multa administrativa exige demonstração objetiva de desproporcionalidade, sendo insuficiente a invocação genérica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A revogação de norma regulamentadora não implica abolição de infração quando os fundamentos jurídicos permanecem no ordenamento primário. 4. A Taxa Selic é o índice aplicável para atualização de créditos não tributários fundados no art. 406 do Código Civil, vedada sua cumulação com correção monetária."

----------------------------

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6º, III, 20, § 2º, 22, 37, § 1º, 42, 56, I e 57; Decreto nº 2.181/97,
arts
. 24 a 28, 26, I e 33, § 2º; CTN, art. 204; CC, art. 406; CPC,
arts
. 85, § 3º e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no MS 19996, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.06.2017; STJ, REsp 1.846.819, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 13.10.2020; STJ, Temas 99, 112 e 1.368.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Tratam-se
de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1013577-53.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT
.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que:

(i)
a sentença carece de fundamentação técnica, limitando-se a invocar genericamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem explicitar o critério utilizado para
reduzir a multa aplicada
;

(
ii
)
a decisão administrativa observou rigorosamente os critérios do art. 57 do CDC, ponderando adequadamente a gravidade da infração (coletividade atingida), a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, mediante metodologia estruturada que fixou pena-base, aplicou redução por atenuante e reconheceu a primariedade;

(
iii
)
a sentença não demonstrou qual critério legal foi inadequadamente aplicado, tampouco explicitou fundamento que justificasse a substituição do juízo discricionário da autoridade competente;

(
iv
)
o controle jurisdicional restringe-se ao exame de legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo ou a mera reapreciação valorativa sem demonstração de vício concreto.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer a multa no valor originário ou, subsidiariamente, pela majoração substancial do valor fixado na sentença recorrida.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, sustenta preliminarmente:
(i)
a existência de erro material na sentença, que menciona CDA diversa (nº 2016901) em vez das
CDA's
efetivamente executadas;
(
ii
)
a nulidade das certidões de dívida ativa por ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202, II e III, do CTN e no art. 2º, § 5º, II e III, da LEF,
especificamente quanto à origem, natureza e valor originário das dívidas;
(
iii
)
a inexigibilidade do título executivo em razão da falta de fundamentação das decisões administrativas, em violação ao art. 93, X, da Constituição Federal.

No mérito, alega:
(i)
a ocorrência de
abolitio
infractionis
em razão da edição do Decreto nº 11.034/2022, que revogou dispositivos do Decreto nº 6.523/2008 utilizados como fundamento para as autuações;
(
ii
)
a inexistência de conduta infracional quanto ao fornecimento de registro numérico no início do atendimento, à divulgação do número do SAC no site e à capacitação de atendentes;
(
iii
)
a ausência de recusa no fornecimento de gravações de ligações;
(
iv
)
quanto ao processo administrativo nº 01120434222, que os débitos indevidos foram prontamente corrigidos, não configurando falha na prestação de serviços.

Subsidiariamente, postula a readequação do valor da multa com observância aos critérios do art. 57 do CDC e do Decreto nº 10.887/2021, considerando as circunstâncias atenuantes, bem como a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, com termo inicial no trânsito em julgado. Requer, ainda, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1013577-53.2022.8.11.0041, julgou
parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A controvérsia central reside na verificação dos limites do controle judicial sobre a dosimetria de sanções administrativas, especificamente quanto à possibilidade
do
Poder Judiciário reduzir o valor de multa fixada pelo PROCON/MT quando a autoridade administrativa fundamentou adequadamente sua decisão nos parâmetros legais estabelecidos.

1.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Imperioso registrar, inicialmente, que o PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive por inobservância às normas consumeristas, conforme disposto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

Nesse sentido, frise-se que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

In
casu
,
d
a análise do
s
processo
s
administrativo
s que acompanham a inicial dos embargos à execução, verifica-se que o embargante foi regularmente notificado, exerceu amplamente o direito de defesa e interpôs os recursos cabíveis. As decisões administrativas, proferidas fundamentadamente, mantiveram a subsistência dos autos de infração e aplicaram as sanções pecuniárias correspondentes, observados os critérios legais de dosimetria e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Assim, resta comprovado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

Registre-se, por oportuno, que o
princípio da motivação dos atos administrativos não exige que a autoridade administrativa refute, ponto por ponto, todos os argumentos apresentados pelo administrado. Exige-se, sim, que a decisão exponha as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, permitindo o controle de legalidade e o exercício do direito de defesa.

Com efeito, no caso vertente, inexiste qualquer irregularidade procedimental que macule a validade do ato administrativo sancionador.

Quanto ao
atendimento aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
em razão dos valores
da
s
multa
s
aplicada
s
, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor

In
casu
, em análise detida dos processos administrativos, verifica-se que o PROCON/MT adotou metodologia estruturada para a dosimetria das sanções.

Nos processos administrativos nº 0412-031.703-4 (Ids. 348678362 a 348678365) e nº 0412-031.586-8 (Ids. 348678366 a 348678370), a autoridade administrativa:
(i)
fixou a pena-base em R$ 113.400,00 para cada processo, considerando a gravidade das infrações (coletividade de consumidores potencialmente atingida pelas falhas no atendimento do SAC), a vantagem auferida pelo não cumprimento integral das normas de atendimento e a condição econômica da instituição financeira de grande porte;
(
ii
)
aplicou a majoração de 1/6 (um sexto) em face da circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto nº 2.181/97 (reincidência), resultando em R$ 132.300,00 para cada processo;
(
iii
)
reconheceu o acréscimo de 1/3 (um terço), em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada um das infrações cometidas, concretizando a pena de multa em R$ 176.400,00.

No processo administrativo nº 0112-043.422-2 (Ids. 348678355 a 348678361), a pena-base foi fixada em R$ 18.000,00, com acréscimo de 1/3 em face de circunstância agravante, resultando em R$ 21.000,00.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, revelam ponderação adequada dos critérios legais, com explicitação das razões de decidir em cada etapa do processo de dosimetria. A autoridade administrativa não considerou isoladamente a condição econômica do fornecedor, mas ponderou os três critérios cumulativamente previstos no art. 57 do CDC.

Todavia, a sentença recorrida, ao reduzir a multa total para R$ 150.000,00, consignou genericamente que
"não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990"
e que "
não se pode levar em consideração, para a fixação da sanção, apenas a condição econômica do infrator, mas a adequada ao caso concreto"
.

Diversamente do consignado na sentença, as decisões administrativas ponderaram expressamente os três critérios do art. 57 do CDC, não se limitando à condição econômica do infrator. O
decisum
não apontou concretamente qual critério foi inadequadamente aplicado nem qual seria a ponderação técnica mais apropriada. Igualmente, ao fixar o valor global de R$ 150.000,00, a sentença não explicitou o critério técnico empregado, tampouco demonstrou qual teria sido o erro metodológico da autoridade administrativa que justificaria a intervenção judicial.

A redução judicial de multa administrativa somente se justifica quando demonstrada, concretamente, a inadequação da ponderação dos critérios legais ou a violação manifesta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não basta a invocação genérica desses postulados
,
exige-se demonstração objetiva de desproporcionalidade entre a conduta e a sanção.

No caso concreto, as infrações atingiram potencialmente a coletividade de consumidores que utilizam os serviços da instituição financeira, caracterizando gravidade média a elevada. A vantagem auferida, ainda que não precisamente quantificável, decorre da economia operacional resultante do descumprimento das normas de atendimento. A condição econômica do embargante, instituição financeira de grande porte, justifica a
fixação de multa em patamar elevado, sob pena de ineficácia da sanção para fins de prevenção geral e específica.

A metodologia adotada pelo PROCON/MT observou os parâmetros dos
arts
. 24 a 28 do Decreto nº 2.181/97, com fixação de pena-base seguida de aplicação de circunstâncias agravantes, o que demonstra ponderação individualizada do caso concreto, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.

Atendidos os critérios legais, com explicitação das razões de decidir, a multa administrativa não comporta redução judicial por mera reapreciação valorativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e de indevida substituição do juízo discricionário da autoridade administrativa competente.

Impõe-se, portanto, o restabelecimento das multas nos valores originários de R$
176.400,00
, R$
176.400,00
e R$ 21.000,00, respectivamente.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A.

Provido o recurso do Estado de Mato Grosso com restabelecimento das multas administrativas em seus valores originários, resta
parcialmente
prejudicado o recurso do Banco Bradesco S.A
,
quanto

ao pedido de redução adicional do
quantum
ou de anulação das penalidades,
assim como
a alegada ausência de fundamentação das decisões administrativas
.

Assim, passo a análise das demais teses recursais.

2.1.
Da alegada nulidade das certidões de dívida ativa
.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso, a parte apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa
atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos, verifico não haver fundamento para acolher tais alegações.

2.
2
.
Da existência das condutas infracionais
.

A parte
embargante
, ora apelante,
sustent
ou ainda
: (
i
) a ocorrência de
abolitio
infractionis
em razão da revogação do Decreto nº 6.523/2008 pelo Decreto nº 11.034/2022;
e
(
ii
) a inexistência de condutas infracionais, ao argumento de que o protocolo era fornecido após as saudações, o telefone do SAC estava disponível no site, havia atendentes capacitados e não houve recusa no fornecimento de gravações.

Não obstante as razões ora apresentadas, tenho que a
revogação de norma regulamentadora não implica descriminalização quando os fundamentos jurídicos da sanção permanecem íntegros no ordenamento.

Isso porque a
s infrações encontram fundamento primário no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º, III, 20, § 2º, 22 e 37, § 1º), que não sofreu nenhuma alteração.

O Decreto nº 6.523/2008 constituía norma regulamentadora que especificava condutas exigíveis, mas não criava, por si só, o tipo infracional. A modificação do decreto regulamentador representa alteração de critérios técnicos de aferição do cumprimento dos deveres consumeristas, não configurando
abolitio
infractionis
.

As condutas sancionadas continuam amparadas nos deveres de informação, transparência e eficiência impostos pelo CDC.

Quanto à inexistência de infrações, as condutas foram devidamente comprovadas mediante fiscalização administrativa, que constatou:
(i)
fornecimento do registro numérico após as saudações e não no início do atendimento;
(
ii
)
divulgação do SAC em fonte reduzida no rodapé do site, sem clareza e acessibilidade; e
(
iii
)
direcionamento indevido de
consumidores à Ouvidoria para informações que deveriam ser prestadas pelo SAC.

A posterior regularização ou o entendimento do embargante sobre a adequação de sua conduta não afastam a tipicidade das infrações. No processo administrativo relativo à cobrança indevida, o cancelamento posterior não elide a prática infrativa consumada, configurando falha na prestação do serviço nos termos dos
arts
. 20 e 42 do CDC.

2.3. Dos consectários legais aplicados.

Q
uanto à limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic,
a matéria não foi objeto de pronunciamento específico na sentença recorrida
, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

In casu,
os créditos ora impugnados dizem respeito a
créditos não tributários.
Logo, não há que se falar na hipótese de aplicação da tese do Tema 1.062.

Ocorre que, não obstante as teses de defesa apresentadas pela Fazenda Pública, denota-se das certidões de dívida ativa constantes dos autos a informação de aplicação, na hipótese, do art. 406, do Código Civil. Vejamos:

[Id. 348678381].

Nesses casos
,
a jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "2. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a
taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
”
.
(STJ REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 15/10/2020).

Imperioso registrar
ainda
, por oportuno, que o c. STJ, em julgamento do Tema n. 1.368, firmou a orientação de que
“
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”
.

Portanto, deve ser acolhida a pretensão da apelante nesta parte para determinar que o ente estadual promova a substituição da
s

CDA
’s
por outra
s
devidamente atualizada
s
, com estrita observância aos parâmetros
ora estabelecidos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento do recurso da
Fazenda Pública
, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido,

enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas
.

Ademais, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como a parte apelante obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3.1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e restabelecer as multas administrativas nos valores originários de R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais), R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais) e R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com a correção do erro material no dispositivo da sentença para mencionar corretamente as
CDA's
2018832980, 2018832955 e 2018826925.

3.2.
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar a atualização da
s

CDA
’s
nos limites do índice da Taxa Selic

como consectário legal para a
s
multa
s
aplicada
s
,
cujo termo inicial
continua sendo a data do vencimento da obrigação
,
vedada
su
a cumulação com qualquer outro índice
,
conforme Temas 99 e 112 do
c.
STJ.

3.3.
C
onsiderando que houve a alteração do resultado
do julgamento da origem,

fixo os honorários advocatícios
observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido

por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3.
4
. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026